Tribunal: TJMT
Processo: 0010651-20.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010651-20.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FENYX M. DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 10.349.602/0001-02 (APELANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO

– FUNDAMENTAÇÃO POR

ABANDONO DE CAUSA
E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL
VÁLIDO E REGULAR
(ART. 485, INCISO
S III
,
IV
E § 1o
DO CPC)
–

OFICIAL DE JUSTIÇA
QUE CERTIFICOU
A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO MANDADO
DE CITAÇÃO – PARTE AUTORA QUE PERMANECEU INERTE POR QUASE QUATRO MESES – INITIMAÇÃO
PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS
–

NOVA INÉRCIA POR OITO MESES
–

SENTENÇA PROFERIDA – PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS APENAS NO DIA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA O ATRASO – PRECLUSÃO
CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Configura-se acertada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e por abandono de causa quando, após o decurso de mais de oito meses da intimação para suprir a falta em 05 dias, a parte autora permanece inerte, realizando o pagamento
da diligência do mandado citatório
apenas na data da publicação da sentença, quando já operada a preclusão consumativa.
Inteligência do art.
485, incisos III e IV, e §1o, do Código de Processo Civil.

Inexistindo a
comprovação de justa causa para a não realização do ato processual
no prazo legal
, opera-se a
preclusão temporal
. Inteligência
do art.
223,
caput
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

FENYX MANTEUNÇÃO DE AERONAVES LTDA-ME
,
tirado contra sentença (ID
220500810
)

proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-
MT
que,
na

Ação
de
Execução de Título Extrajudicial
proposta

em
desfavor
de
CENTRAL TAXI AÉREO LTDA.
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Verifica-se que,
a parte exequente apesar de devidamente intimada através do DJE,
esta
se manteve inerte
, conforme certificado no Id. 118787668.

Por impulsionamento judicial, a Sra. Gestora Judicial expediu carta de intimação para que a parte exequente fosse intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito
(Id. 121008319), tendo a correspondência retornado positiva (Id. 123143892).

Embora intimada, a parte exequente se manteve inerte até o presente momento
, conforme certidão no id. 121009694.

[...]

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que a inércia da parte exequente está evidenciada nos autos, pois não deu andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por
insubsistir
contenciosidade
.

[...]

[...]
[Grifo
nosso]

Em suas razões recursais
(ID
220500820
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Pedido de prosseguimento do feito e pagamento
de diligência no dia em que a sentença de extinção foi publicada

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação processual.

Recurso tempestivo,
aba de expedientes dos autos de origem (s
entença
-
30620786
)
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
221223165
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FENYX MANTEUNÇÃO DE AERONAVES LTDA-ME

APELADO(S):
CENTRAL TAXI AÉREO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo
da
Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor
da apelada,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
,
em razão de abando de causa após
prévia intimação ação da parte autora, ora apelante.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

Pedido de prosseguimento do feito e pagamento de diligência no dia em que a sentença de extinção foi publicada

A apelante sustenta que
a extinção do feito cerceou seu direito a prosseguir com a ação que já dura anos.

Assevera que,
a advogada anterior que atuava no feito, em razão de problemas de cunho pessoal, não conseguiu dar o devido andamento ao processo e, assim,
a apelante procurou outro patrono para obter o substabelecimento sem reserva de poderes.

Desse modo, aduz que, na sequência, pro
tocolou pedido de prosseguimento do feito com o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, em 19/09/2023, sendo que, no mesmo dia, teria sido publicada a sentença
, no DJE, que extinguiu o presente processo.

Assim, entendeu que foi suprida a inércia da apelante
e, assim,
as sentença
deve ser anulada para que os autos possam prosseguir em seus ulteriores procedimentos.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante.

Ressai dos autos que
a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
07/
07
/201
4
(ID
220500793
, p. 02
).

Em
21/09/2022, foi emitida certidão de devolução de mandado
citatório
,
em razão da ausência do depósito de diligência
(ID
220500803
)
.

A parte apelante ficou inerte por quase quatro meses, momento em que, em 30/01/2023, o Juízo
a quo
intimou a recorrente para
, em 05 (cinco) dias, manifestar acerca do referido certificado do Oficial de Justiça (ID
220500804
).

Porém, a apelante permaneceu inerte, conforme
certidão de decurso do prazo legal datada de 14/09/2023 (ID
220500809
),
resultando em
quase um ano de inércia no que tange à promoção da referida diligência
.

Assim, foi proferida sentença em 18/09/2023
, disponibilizada no DJE em 19/09/202
3
.

Desse modo, verifica-se que a sentença só foi proferida
quando já decorrido o prazo de cinco dias
para que a apelante se
desincumbe-se
de

se manifestar quanto à promoção da diligência de citação, sendo que somente, intempestivamente, após ser proferida a sentença e ainda que no mesmo dia de sua publicação, é que realizou o pagamento para a respectiva diligência
.

Assim, incide ao caso o teor do art. 485,
inciso III e IV e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme bem fundamentando na sentença objurgada,
in
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[Grifo nosso
]

Ressalte-se, ainda, que a a
pelante
sequer apresentou, em tempo, qualquer justificativa
, com provas,
demonstrando a impossibilidade de atender ao comando judicial em referência
,
incidindo
na extinção d
o direito da parte em praticar ou emendar o ato processual, nos termos do
art. 223 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

Assim
,
operou-se a preclusão temporal
quanto a
o pagamento intempestivo da diligência
de citação
,
pois pagamento
efetuado meses
após o
supracitado
prazo legal
de cinco dias
e
apenas
após a prolação da
sentença
terminativa
,
não podendo afastar a
incidência da regra legal
processual
, em decorrência
do
abandono d
a
causa.

Nesse sentido, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA, NÃO RECOLHEU
AS
CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. ART. 223 DO CPC. ENUNCIADO No 129 DO FPPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caracteriza a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, conforme o inciso IV, do art. 485, do CPC, uma vez que a parte apelante deixou de promover o ato e a diligência que lhe incumbia, ou seja, comprovar o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC, porquanto a medida somente é aplicável nas hipóteses previstas nos seus incisos II e III. 3. Cumpre destacar ainda que após o término do prazo para cumprimento da diligência determinada configura-se a preclusão temporal, conforme dispõe o art. 223 do CPC "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa" e o enunciado no 129 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) "a autorização legal
para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar preclusão temporal já consumada", de modo que o recolhimento das referidas custas somente após o fim do prazo e da prolação da sentença de extinção do processo, consoante ocorrido no caso em epígrafe, não se presta a afastar a resolução do Juízo de origem que ora se confirma. 4. Dessa forma, verificando-se a negligência da parte autora no cumprimento da determinação de recolher
as
custas de diligência do oficial de justiça, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo, concluo que não merece reforma a sentença recorrida, porquanto corretamente pautada no art. 485, IV, do CPC, razão pela qual o recurso não é de ser provido. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator

(TJ-CE - AC: 02396101420218060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter na íntegra a sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024